Tribunal: TJDFT
Processo: 0720877-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720877-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TRINDADE DE FREITAS AGRAVADO: CLAUDIA CARDYNALLY DE ALMEIDA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Maria Trindade de Freitas em face da decisão (ID 93185024, na origem), proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília na Ação Anulatória (Processo no 0735060-23.2020.8.07.0001), que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Pirenópolis/GO, por se tratar de competência absoluta pelo foro de situação do imóvel envolvendo a controvérsia, nos termos do art. 47 do CPC. Em suas razões, a agravante informa que a agravada pretende na demanda principal “a nulidade da procuração, uma vez que, além de constar estado civil inverídico do outorgante, no seu entendimento, deveria constar sua outorga uxória para a venda desta parte da Fazenda Caxambu compreendia pelas 4 matrículas. Como consequência da nulidade da procuração, pleiteia a anulação da escritura de compra e venda e do registro desta nas 4 matrículas da Fazenda Caxambu.” Acrescenta que, na ação originária, “demonstra que o ajuizamento da presente ação trata (sic), na verdade, de conluio entre a 1a agravada e o 2o agravado como forma de pressionarem a agravante ao pagamento de mais algum valor pelas 4 matrículas da Fazenda Caxambu, uma vez que é de seu interesse a regularização formal do que já ocorre de fato – sua integral administração e posse de toda a extensão da Fazenda Caxambu.” Afirma que este litígio “não versa sobre a propriedade em si, mas sim da validade da procuração que outorgou poderes à Agravante e dos atos por meio dela praticados – contrato de compra e venda. Traz-se à tona, portanto, a validade da relação obrigacional entre as partes envolvidas no contrato, o que é, em sua natureza, direito pessoal.” Conclui que se trata de direito pessoal, que fixa a competência no foro do domicílio do réu, in casu, em Brasília/DF, conforme art. 46 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo, com o intuito de evitar que o processo principal seja remetido para a Comarca de Pirenópolis/GO. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para reconhecer a competência do domicílio do réu para julgamento da ação originária e determinar, em consequência, o prosseguimento do feito no Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF. O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Por sua vez, o artigo 300 do Codex processual estabelece que a pretensão liminar apresente, de plano e concomitantemente, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Destaca-se, por oportuno, o AI 0720014-60.2021.8.07.0000 (ID 26864210), interposto em 23.06.2021, envolvendo as mesmas partes e tendo como o objeto a decisão de ID 93185024 proferida no Processo no 0735060-23.2020.8.07.0001. Nesse contexto, constata-se a equivalência do contexto fático-jurídico do presente recurso com o referido agravo. No AI 0720014-60.2021.8.07.0000, também de minha relatoria, considerei presentes os requisitos autorizadores para suspender os efeitos do r. decisum agravado, sob os seguintes fundamentos: “Na origem, cuida-se de ação anulatória de procuração pública, de escritura pública de compra e venda de imóvel e de averbações de compras e vendas de imóveis. A pretensão da agravante consiste na declaração de nulidade de escritura pública de imóvel e da procuração pública, ambas registradas no Cartório de Registro de Notas e Tabelionado do 1o Ofício de Pirenópolis/GO (ID 75470362 e ID 75470360, do processo de referência). O art. 47, do CPC dispõe que as ações fundadas em direito real sobre imóveis devem ser processadas no foro da situação da coisa. Entretanto, o §1o do referido artigo estabelece que o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu, ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. Assim, numa primeira análise, constata-se que a ação proposta não se qualifica como ação real imobiliária, porque o objeto de análise é a anulação de escritura de compra e venda de imóvel e de procuração pública. Para que incida o foro especial da situação da coisa, não basta que a ação seja sobre imóvel, é preciso que verse sobre direito real (art. 1.225, CC), tais como reivindicatória, divisória, usucapião etc. Ora, o objeto da ação principal é o desfazimento de negócio jurídico, consubstanciado na alienação de bem imóvel sem a devida outorga uxória. Portanto, assiste razão a agravante ao afirmar que se trata de demanda de natureza pessoal, cuja competência é relativa, e segundo consta do previsto no art. 46, do CPC, deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu.” (ID 26798931 – AI 0720014-60.2021.8.07.0000) Reitera-se, ainda, os julgados do e. TJDF que corroboraram esse entendimento, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO, ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO DE IMÓVEL REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DOS RÉUS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 01. ́Tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, o critério de competência é de natureza territorial e, portanto, relativa, atraindo a regra geral inserta no art. 46 do Código de Processo Civil, segundo a qual, o domicílio do réu, em regra, é o foro competente para dirimir a controvérsia ́. 02. Recurso provido. Unânime.” (Acórdão 1222393, Relator: Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 18/12/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E RESPECTIVO REGISTRO. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA MEDIANTE FRAUDE. USO DE DOCUMENTOS FALSOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA PARTE VENDEDORA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSEQUENTE NULIDADE DO REGISTRO. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 46 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS REAIS SOBRE BEM IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE MULTA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A demanda proposta com o objetivo de obter a declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel e do respectivo registro na certidão de matrícula do bem versa sobre direito obrigacional, sendo, portanto, de natureza pessoal, pertinente à relação jurídica entre pessoas. 2. Tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, o critério de competência é de natureza territorial e, portanto, relativa, atraindo a regra geral inserta no art. 46 do Código de Processo Civil, segundo a qual, o domicílio do réu, em regra, é o foro competente para dirimir a controvérsia. 3. Constatado que a demanda se restringe à análise da existência/validade da compra e venda de imóvel formalizada por escritura pública lavrada mediante fraude, questões atinentes à propriedade do imóvel ou qualquer outro direito real sobre o bem se apresentam de forma secundária, acidental, em decorrência do resultado do exame da matéria posta em debate, de modo que eventual discussão nesse sentido em nada contribui para o deslinde da controvérsia. 4. Tratando-se de negócio jurídico bilateral, a compra e venda de imóvel formalizada por escritura pública lavrada em cartório pressupõe a manifestação de vontade das partes contratantes, como requisito para a existência do negócio. Assim, ausente tal manifestação de vontade, em razão do uso, por estelionatários, de documentos falsos, no ato negocial, expedidos em nome de uma das partes, considera-se inexistente o contrato formalizado, e, por conseguinte, nulo, não sendo capaz de gerar qualquer efeito no mundo jurídico, impondo-se, portanto, a anulação da escritura de compra e venda e o consequente registro na certidão de matrícula do imóvel. 5. A configuração da litigância de má-fé exige a presença inquestionável do dolo, como desejo deliberado de causar dano processual à parte contrária. Assim, para fins de imposição de multa por litigância de má-fé, imperioso demonstrar, de forma cabal, além do dolo do suposto litigante de má-fé, o efetivo dano processual sofrido pela parte, o que não se vislumbra no caso em tela. 6. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 1132923, Relator: Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 12/11/2018) Feitas estas considerações, adoto os fundamentos supracitados para concluir pela plausibilidade do direito invocado pela agravante, bem como pela possibilidade de que a permanência dos efeitos da decisão impugnada venha a produzir efeitos imediatos de dano grave ou de impossível reparação, considerando a ordem de remessa dos autos para a Comarca de Pirenópolis/GO. Presentes, pois, os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo na forma pretendida pela agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à eficácia da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do recurso, com base no art. 1.019, I c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Ficam dispensadas as informações. Após o cumprimento das medidas cabíveis no presente recurso, AI 0720877-16.2021.8.07.0000 e no AI 0720014-60.2021.8.07.0000, anote-se a conclusão para análise do mérito e julgamento em conjunto dos referidos processos, a fim de evitar decisões conflitantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2021, 00:43:20. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator